Tribunal: TJMT
Processo: 1048969-25.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1048969-25.2020.8.11.0041

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[COMPRA E VENDA, DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO, ACESSÃO]

RELATORA:
DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

REDATORA DESIGNADA:
DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:
[DESA MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDSON DOS SANTOS DE MORAIS - CPF: 531.231.741-15 (AGRAVANTE), GEILSON PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 045.364.001-09 (ADVOGADO), CHRISTIANE ROSE RIBEIRO - CPF: 059.199.888-27 (AGRAVADO), MARIA DA GLORIA CARMO CARVALHO - CPF: 274.890.861-91 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LÁZARO RIBEIRO FILHO (AGRAVADO), CHRISTIANE ROSE RIBEIRO - CPF: 059.199.888-27 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, RECURSO DE AGRAVO INTERNO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO), QUE FOI ACOMPANHADA PELO 2o VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS). VENCIDA A RELATORA QUE NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA C/C CANCELAMENTO DE ESCRITURA E REGISTRO PÚBLICO C/C AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PROCEDÊNCIA – COMPRA E VENDA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA – MATÉRIA CONTROVERTIDA – DECISÃO MONOCRÁTICA – AUSÊNCIA DAS
HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 932, IV, DO CPC/15 -
NECESSIDADE DE JULGAMENTO COLEGIADO – CABIMENTO – RECURSO PROVIDO.

Tendo em vista a complexidade da matéria alegada (fraude em escritura pública de compra e venda de imóvel), não há falar em o julgamento monocrático, uma vez que as ações que visam a nulidade de escritura de compra e venda de registro de imóveis são as mais controvertidas, tal como as ações possessórias, reivindicatórias, e rescisórias de compra e venda e transferência de imóvel. Logo, o recurso de apelação deve ser trazido para julgamento Colegiado a fim de possibilitar às partes a sustentação oral e apresentação de memoriais.-

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS (RELATORA):

Trata-se de Agravo Interno proposto por EDSON DOS SANTOS DE MORAIS
,
em razão da decisão proferida no id 166311682, que
DESPROVEU
o Apelo interposto em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte, nos autos da Ação de Conhecimento de n. 1048969-25.2020.8.11.0041, que
JULGOU PROCEDENTE
o pedido da inicial para:
a) TORNAR NULA
a escritura pública de compra e venda inquinada, assim como o registro de transferência do imóvel , efetuado na matrícula no 1666 folhas 01 – Livro 02 do 1o Serviço Registral de Nova Canaã do Norte/MT, em nome de
EDSON DOS SANTOS DE MORAIS; b) REINTEGRAR
os autores, no prazo de trinta dias, na posse do imóvel em tela, sobretudo acesso a eventuais construções que tenham sido feitas, deferindo a tutela de urgência vindicada;
c) CONDENAR
a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, estes últimos fixados no patamar de 15 % (quinze por cento) sobre o valor da causa, considerando a complexidade do feito;
d) CONDENAR
o Apelante a litigância de má-fé no importe de 5 % do valor atualizado da causa.

A parte Recorrente sustenta no presente Agravo Interno que:
1)
“
(...)A preclara Desa. Relatora proferiu decisão monocrática negando provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Agravante, contudo, denota-se que aquele não contraria súmulas, acórdãos ou precedentes das Cortes Supremas ou do próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Assim, tem-se que o inconformismo do Agravante não esbarra em quaisquer das hipóteses previstas no art. 932 do CPC, em especial aquelas elencadas em seu inciso IV.”;
2)
“(...)Portanto, ao prolatar a decisão unilateral, monocrática, que apreciou o mérito do Recurso de Apelação interposto pelo Agravante, data venia, a relatora do feito ofendeu o princípio da colegialidade e, consequentemente, do devido processo legal, na medida em que excedeu o seu poder de proferir decisório unipessoal nas poucas situações previstas em lei”.

Foram apresentadas as contrarrazões id 171713199, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS (RELATORA):

Inicialmente, importante consignar que o Código de Processo Civil possui regramento próprio para tratar do Agravo Interno (artigo 1.021 e seguintes).

O Agravo tem por finalidade submeter o julgamento da contenda exposta no recurso ao Órgão Colegiado competente para tal julgamento, monocraticamente decidido.

Analisando os autos, verifica-se que a irresignação apresentada pela parte Agravante busca reformar a decisão monocrática que
negou provimento
ao recurso de Apelação, mantendo inalterada a sentença que
JULGOU PROCEDENTE
o pedido da inicial para:
a) TORNAR NULA
a escritura pública de compra e venda inquinada, assim como o registro de transferência do imóvel , efetuado na matrícula no 1666 folhas 01 – Livro 02 do 1o Serviço Registral de Nova Canaã do Norte/MT, em nome de
EDSON DOS SANTOS DE MORAIS; b) REINTEGRAR
os autores, no prazo de trinta dias, na posse do imóvel em tela, sobretudo acessão a eventuais construções que tenham sido feitas, deferindo a tutela de urgência vindicada;
c) CONDENAR
a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, estes últimos fixados no patamar de 15 % (quinze por cento) sobre o valor da causa, considerando a complexidade do feito;
d) CONDENAR
o Apelante a litigância de má-fé no importe de 5 % do valor atualizado da causa.

Em síntese, a parte Recorrente apenas se insurge contra o julgamento monocrático, aduzindo que este deve ser realizado de forma colegiada.

Entretanto, o próprio STJ já editou a Súmula n. 568 que assim dispõe:

“
O relator, monocraticamente
e no Superior Tribunal de Justiça,
poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema
”. –
negritei.

E ainda, a jurisprudência possui pacífico entendimento de que não há nulidade pelo fato de o julgamento ter sido realizado de forma monocrática, sendo cabível a interposição do Agravo Interno para o caso de necessitar o esgotamento da matéria pelo órgão colegiado, conforme arestos do TJMT e do STJ:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO - REJEIÇÃO – SÚMULA 568 DO STJ - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE – MÉRITO – MÚTUO CONSIGNADO – DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO OBSERVADO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - NULIDADE DO CONTRATO – JURISPRUDÊNCIA SEDIMENTADA PELO TRIBUNAL - RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
I – Ainda que não fosse cabível o julgamento monocrático da matéria, não se caracterizaria a violação ao princípio da colegialidade, pois qualquer irregularidade pode ser superada com a análise colegiada em sede de agravo interno.
II - Para o reconhecimento da validade do negócio jurídico e de seus efeitos, incumbia à ré comprovar que expôs efetivamente, de forma clara e didática, todas as informações e implicações econômicas da avença, máxime pela inversão ope legis do ônus probatório, decorrente do art. 6o, VIII do CDC.”
(TJMT, N.U 1001226-69.2021.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/06/2023, Publicado no DJE 29/06/2023) – destaquei.

“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NOME DO SÓCIO INCLUÍDO NA CDA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM RELAÇÃO À EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Esta Corte Superior entende "não haver violação do art. 557 do CPC/1973 (art. 932, III e IV, do NCPC) quando o relator decide a controvérsia na mesma linha da jurisprudência dominante do Tribunal. Eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado pela via de agravo regimental/interno" (AgInt no REsp 1.197.594/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 3.3.2017). No mesmo sentido: AgInt no REsp 2.012.805/PR, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 23.3.2023.
2. A Corte de origem assim consignou ao decidir a controvérsia (fls. 447-450, e-STJ, grifei): "Trata-se de ação em que a parte autora alega que o Fisco estadual autuou a empresa W L Distribuidora de Cigarros Eireli, sendo que, ao lavrar o AI no 01.000608795-03, incluiu seu nome como coobrigado, atribuindo-lhe a responsabilidade pelo valor parcial do débito lançado, correspondente à importância de R$ 1.212.734,89 (um milhão, duzentos e doze mil, setecentos e trinta e quatro reais e oitenta e nove centavos). (...) Pois bem. Compulsando os autos, verifica-se que, após a fiscalização, lavrou-se o auto de infração no 01.000608795-03, sendo certo que os requerentes foram notificados em virtude de terem sido incluídos como responsáveis solidários pela obrigação tributária. (...) Igualmente, conforme relatório fiscal, docs. de ordem 10/19 bem como as decisões proferidas na esfera administrativa, tal responsabilidade teria decorrido da inexistência de notas fiscais de entrada de mercadorias no estabelecimento da autuada, emitidas pela empresa autora, no ano de 2015, enquanto que foram emitidas notas nos exercícios de 2012, 2013 e 2016 e, ainda, da relação manuscrita encontrada no estabelecimento da autuada, na qual constava os números dos cheques emitidos, os respectivos valores e o nome da autora Quality como beneficiária do pagamento e, por fim, do extrato bancário da autuada WL Distribuidora de Cigarros Eireli, através do qual apurou-se que tais cheques teriam sido compensados." 3. Conforme orientação deste Tribunal Superior, se a Execução Fiscal foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada as circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, é dizer, não houve a prática de atos "com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos". No caso dos autos, contudo, o Apelo Nobre se fundamenta na afirmação de que a Fazenda Pública não teria comprovado a ocorrência das hipóteses do art. 135 do CTN. Observa-se, também, que o recorrente não se desincumbiu do seu ônus de provar a ausência para a sua responsabilização solidária, de modo que deve ser mantido o acórdão de origem. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.994.903/TO, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 3.10.2022; REsp 1.877.340/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 29.4.2022; AgInt nos EDcl nos EREsp 1.131.069/RJ, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe de 6.4.2021; AgRg no AREsp 94.663/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 25.8.2016; e AgRg no AREsp 626.314/ES, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 4.11.2015. 4. Em relação à empresa Quality, sua responsabilidade decorre do seu "notório envolvimento nas operações com cigarro desacobertadas de documento fiscal" (fl. 450, e-STJ). A Corte de origem constatou que, "conforme relatório fiscal, docs. de ordem 10/19 bem como as decisões proferidas na esfera administrativa, tal responsabilidade teria decorrido da inexistência de notas fiscais de entrada de mercadorias no estabelecimento da autuada, emitidas pela empresa autora, no ano de 2015, enquanto que foram emitidas notas nos exercícios de 2012, 2013 e 2016 e, ainda, da relação manuscrita encontrada no estabelecimento da autuada, na qual constava os números dos cheques emitidos, os respectivos valores e o nome da autora Quality como beneficiária do pagamento e, por fim, do extrato bancário da autuada WL Distribuidora de Cigarros Eireli, através do qual apurou-se que tais cheques teriam sido compensados." (fl. 448, e-STJ, grifei). 5. Agravo Interno não provido.”
(STJ, AgInt no REsp n. 2.014.104/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de
31/5/2023
.) – destaquei.

Ou seja, a decisão monocrática recorrida não afronta o princípio da colegialidade no julgamento dos recursos, sendo que, eventual interposição do Agravo Interno é garantida pelo ordenamento jurídico, inexistindo qualquer erro ou nulidade a ser reconhecida.

Dessa forma, não há falar em modificação da decisão recorrida, até porque não houve insurgência em relação à matéria meritória.

Assim, a parte Agravante faz uso de sua prerrogativa recursal para buscar a modificação do julgado, mas sem apontar quaisquer motivos para tanto,
reafirmando as teses que já foram analisadas nos autos.

Observa-se que a argumentação ora exposta já foi devidamente analisada, e ante a inexistência de elementos capazes de modificar a decisão objurgada, esta há que ser mantida, conforme aresto:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL.
REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS PREVIAMENTE EXPOSTOS NAS RAZÕES RECURSAIS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VERIFICADA
. AUSÊNCIA DE LESÃO OU AMEAÇA DE LESÃO À LIBERDADE AMBULATORIAL. PRESENÇA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA JUSTIFICAR O PROSSEGUIMENTO DOS ATOS INVESTIGATÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Nas razões do agravo regimental, a parte insurgente não trouxe quaisquer argumentos novos para a desconstituição da decisão agravada, limitando-se a reiterar as razões do recurso ordinário, previamente examinadas e rechaçadas pelo decisum monocrático.

2. A prolação de decisão monocrática por Ministro Relator não viola o Princípio da Colegialidade, como sugere a defesa do agravante, pois está autorizada pelo art. 34, inciso XX, do Regimento Interno desta Corte. Tal entendimento foi consolidado pela jurisprudência deste Tribunal, expressa no enunciado n. 568 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.(...)
(STJ, AgRg no RHC n. 171.269/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.) – destaquei.

Inexistindo elementos capazes de modificar os argumentos da decisão monocrática, o posicionamento respaldado pelo TJMT, conforme aresto:

“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - DECISÃO FUNDAMENTADA - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM - RECURSO DESPROVIDO.
Há de ser desprovido o Agravo Interno se a decisão recorrida se encontra devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que indeferiu liminarmente a Reclamação proposta pela ora agravante, por estar sendo utilizada como sucedâneo recursal.”
(TJMT, N.U 1001415-18.2023.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Seção de Direito Privado, Julgado em 18/05/2023, Publicado no DJE 22/05/2023) – destaquei.

“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Ausente qualquer circunstância válida, a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido
.”
(TJMT, N.U 1015825-18.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/05/2023, Publicado no DJE 25/05/2023) – destaquei.

Ante o exposto, não havendo argumento da parte Agravante que gere modificação do julgado, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos e, por consequência, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

V O T O
(VENCEDOR)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (1a VOGAL):

Peço vênia à relatora, porque a tese recursal se prende na alegação de complexidade da matéria, assim não seria possível o julgamento monocrático, bem como não há jurisprudência consolidada em recurso repetitivo.

De fato, as ações que tornam nula a escritura de compra e venda de registro de imóveis são as matérias mais controvertidas que temos divergência nesta Câmara, tanto como as ações possessórias, reivindicatórias, e rescisórias de compra e venda e de transferência de imóvel.

Desse modo, como engloba complexidade do tema, e inclusive há muitos casos em que há divergência de entendimentos em nossa Colenda Câmara, peço vênia à eminente relatora, para
DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
para que a apelação seja trazida a julgamento Colegiado, possibilitando às partes a sustentação oral, bem como apresentar memoriais e tudo aquilo que as partes entendam possível.

Data vênia, divirjo do julgamento monocrático, justamente pelas divergências que temos na Câmara.

É como voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (2o VOGAL - CONVOCADO):

Com a devida vênia, acompanho o voto da Desembargadora Marilsen Andrade Addario.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023